Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-21.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios em inventário extrajudicial – Ação declaratória de nulidade contratual e inexigibilidade de quantias cumulada com reconvenção – Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção – Apelo do autor-reconvindo – Parcial provimento – Necessidade de recolhimento das custas da reconvenção – Cerceamento de defesa – Inocorrência –

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios em inventário extrajudicial – Ação declaratória de nulidade contratual e inexigibilidade de quantias cumulada com reconvenção – Sentença de improcedência da ação principal e de procedência da reconvenção – Apelo do autor-reconvindo – Parcial provimento – Necessidade de recolhimento das custas da reconvenção – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Nulidade do contrato não verificada – Exigibilidade da remuneração da advogada – Prestação parcial dos serviços – Rescisão do contrato pelo autor-reconvindo – Pedido subsidiário formulado na petição inicial, de arbitramento de remuneração proporcional – Cabimento – Reconvenção – Impossibilidade de fixação da remuneração proporcional com base na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – Critério que desrespeita o contrato celebrado entre as partes, que previu remuneração máxima de R$14.000,00 – Honorários arbitrados em 30% sobre a quantia fixada no contrato (R$4.200,00) – Remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido pela ré-reconvinte – Reconvindo condenado ao pagamento de tal quantia, acolhido parcialmente o pedido subsidiário formulado na reconvenção – Sucumbência readequada – Sentença parcialmente modificada – Apelo parcialmente provido.